Tribunal: STF
Processo: HC 206696
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado Áurea Cecilia Guidoni Cintra, em favor de André Luiz Eduardo Cavalcante, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 694.330/ SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus , com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRE LUIZ EDUARDO CAVALCANTE contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500561-48.2018.8.26.0530). 
    Narra-se nos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 11 dias-multa.
     Inconformada, a defesa interpôs recurso, tendo o Tribunal local dado parcial provimento ao reclamo para afastar os maus antecedentes, redimensionar a pena para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa e fixar o regime inicial semiaberto (e-STJ fls. 10/13).
    No presente writ (e-STJ fls. 3/9), a impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da fixação do regime inicial semiaberto. Afirma que a pena é inferior a 4 anos, as circunstâncias judiciais são favoráveis, de forma que é viável a escolha do regime mais brando, conforme dispõe o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal Superior. 
    Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a fixação do regime inicial aberto. 
    É o relatório. Decido” (e-DOC 2)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, por já ter sido a irresignação manifesta em outro HC já julgado, e também negado, pelo Superior Tribunal de Justiça.(e-DOC 2)
    Nesta Corte, o paciente insiste no pedido formulado naquele Tribunal para que lhe seja determinada a aplicação do regime inicial aberto.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Colho do voto n° 47.706, o qual compõe o acórdão que deu parcial provimento à apelação, trecho atinente à dosimetria e fixação de regime:
    “ (…) 
    No que pertine às reprimendas e ao regime prisional, tem-se que a r. sentença recorrida merece reparos.
    Com efeito. O digno Magistrado considerou as certidões de fls. 61 a 63, para fixar as penas básicas acima do mínimo legal em face dos maus antecedentes e, em seguida, outro acréscimo foi feito, à guisa de reincidência, caracterizando-se, pois, inaceitável “bis in idem”.
    Em assim sendo, cancela-se o aumento de 1/6, com fulcro nos maus antecedentes e mantém-se o acréscimo, por conta da reincidência, -- aliás, já corretamente compensado com a atenuante da confissão espontânea , -- de sorte que as penas ficam estabelecidas em dois anos de reclusão e dez dias-multa, que são as penas definitivas.
    No que se refere ao regime prisional, a despeito da reincidência, é de se substituir o regime inicial fechado pelo semiaberto, mais adequado ao caso em exame, uma vez que se trata de crime perpetrado sem o emprego de violência ou de grave ameaça contra a pessoa. 
    No mais, preserva-se, pois, a r. sentença recorrida, que bem decidiu a lide, inclusive, no que concerne a não substituição da privativa da liberdade por restritiva de direitos, que “... encontra óbice no artigo 44, inciso II e III, do Código Penal (reincidência, circunstâncias judiciais desfavoráveis e substituição socialmente não recomendável)”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer (fls. 141 a 142). 
    Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir as penas do apelante para dois de reclusão e dez dias-multa, bem como para substituir o regime prisional inicial fechado pelo semiaberto; no mais, mantém-se a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida pela defesa, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. ” (eDOC 11, p. 3-4)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que fixou-se regime semiaberto, em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente